Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-44.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, ATENUANTE DA CONFISSÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO - PORÇÕES INDIVIDUAIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSP E TJSC - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICÂNCIA NÃO ADMITIDA - SÚMULA 630 DO STJ – ATENUANTE IMPERTINENTE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRELAÇÃO AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.
A consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).
Considerada a informação específica sobre uso e comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar ao se considerar a “fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior” (STF, RHC 196791/SP), razão pela qual “tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas” (STJ, AgRg no HC 615502/SP).
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda e consumação de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8.11.0042; AP N.U 0000782-76.2018.8.11.0007).
As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha, na posse do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes [cocaína e maconha fracionadas], permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta de trazer consigo porções individuais de drogas variadas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha], prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes acompanhados de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão [balança, dinheiro trocado e papel filme], aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de drogas” (TJMT, AP no 1025496-90.2021.8.11.0003).
A incidência da atenuante da confissão no tráfico de drogas “exige o reconhecimento da traficância pelo acusado” (STJ, Súmula 630), “não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.171.486/MS).
“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001243-44.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (APELANTE), ALANA BRUNA CHAVES DE LIMA MOREIRA - CPF: 062.682.061-85 (ADVOGADO), ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 040.994.263-43 (ADVOGADO), FRANCISCO DJALMA SANTIAGO LIMA FILHO - CPF: 063.824.191-09 (APELANTE), YASMIN PASSOS OVELAR - CPF: 095.013.211-00 (APELANTE), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (ASSISTENTE), LEONICE FERNANDO DE SOUZA PASSOS - CPF: 030.821.061-10 (ASSISTENTE), LUCIANO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.657.181-09 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FRANCISCO DJALMA SANTIAGO LIMA FILHO - CPF: 063.824.191-09 (ASSISTENTE), YASMIN PASSOS OVELAR - CPF: 095.013.211-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, ATENUANTE DA CONFISSÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO - PORÇÕES INDIVIDUAIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSP E TJSC - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICÂNCIA NÃO ADMITIDA - SÚMULA 630 DO STJ – ATENUANTE IMPERTINENTE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRELAÇÃO AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Considerada a informação específica sobre uso e comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar ao se considerar a “
fundada

suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior
” (STF, RHC 196791/SP), razão pela qual “
tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no HC 615502/SP).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda e consumação de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8.11.0042; AP N.U 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha, na posse do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes [cocaína e maconha fracionadas], permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta de trazer consigo porções individuais de drogas variadas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha], prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes acompanhados de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão [balança, dinheiro trocado e papel filme], aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de drogas
” (TJMT, AP no 1025496-90.2021.8.11.0003).

A incidência da atenuante da confissão no tráfico de drogas “
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630), “
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.171.486/MS).

“
Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária
” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001243-44.2022.8.11.0022 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): ELISIO AUGUSTO PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELISIO AUGUSTO PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 178016837).

O apelante suscita nulidade da busca domiciliar sob a assertiva de que teria sido “
realizada sem a devida autorização judicial, bem como sem a presença de fundadas razões
” que a justificassem. No mérito, sustenta que: 1)
seria “
usuário de entorpecentes
”; 2) “
admitiu a posse da substância entorpecente
”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 149090795).

Incidentalmente, o advogado Pedro Henrique Barbosa de Oliveira [OAB/MT 30.652], pede que “
sejam fixados os honorários
” (ID 149615995).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178016866).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. MÉRITO. BUSCA DOMICILIAR: Busca e Apreensão - Invasão de Domicílio - Tráfico de Drogas - Crime Permanente – Fundada Suspeita - Legalidade – Descabimento do pedido. DA NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS: Provas robustas – Materialidade e autoria comprovadas – Ausência de indícios de consumo pessoal – Testemunho de policiais como meio de prova idôneo – Reiteração delitiva Descabimento do pedido. DA INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: Atenuante da Confissão - Ausência de Reconhecimento do Crime – Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO..”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 180021680)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023